Tribunal: TJSP
Processo: 1002955-58.2019.8.26.0248
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Roque Antonio Mesquita de Oliveira
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-17
Data de publicação: 2020-03-17

Ementa:
RECURSO – Apelação – "Ação revisional de cláusulas e valores contratuais" – Insurgência contra a r. sentença que julgou improcedente a demanda – Inadmissibilidade – Autora que não demonstrou qualquer abusividade ou irregularidade no contrato firmado com o réu – Sentença mantida – Matéria preliminar rejeitada – Apelação não provida.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000196482
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1002955-58.2019.8.26.0248, da Comarca de Indaiatuba, em que é apelante CLAUDIA
FALCÃO DE ARAÚJO NOVAES (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado BANCO
DAYCOVAL S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 18a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitada a preliminar,
negaram provimento, nos termos que constarão do acórdão. V. U., de conformidade
com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ROQUE ANTONIO
MESQUITA DE OLIVEIRA (Presidente), ISRAEL GÓES DOS ANJOS E HENRIQUE
RODRIGUERO CLAVISIO.
São Paulo, 17 de março de 2020.
ROQUE ANTONIO MESQUITA DE OLIVEIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002955-58.2019.8.26.0248 -Voto no 38775
2
VOTO 38775
APELAÇÃO No 1002955-58.2019.8.26.0248
RELATOR
: DESEMBARGADOR ROQUE ANTONIO
MESQUITA DE OLIVEIRA
JUIZ PROLATOR
: THIAGO MENDES LEITE DO CANTO
APELANTE
: CLAUDIA FALCÃO DE ARAÚJO NOVAES
APELADO
: BANCO DAYCOVAL S/A
COMARCA
: INDAIATUBA
RECURSO
Apelação
“Ação revisional de cláusulas e
valores contratuais” Insurgência contra a r. sentença que
julgou improcedente a demanda Inadmissibilidade Autora
que não demonstrou qualquer abusividade ou irregularidade
no contrato firmado com o réu Sentença mantida Matéria
preliminar rejeitada Apelação não provida.
1) Cuida-se de “ação revisional de cláusulas e valores
contratuais” (folhas 1/21), julgada improcedente pela r. sentença de folhas
111/117, cujo relatório se adota.
A apelação é de CLAUDIA FALCÃO ARAÚJO NOVAES (folhas
121/142).
Em síntese, argumenta a recorrente, nas razões de seu
inconformismo, que a r. sentença comporta reforma.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002955-58.2019.8.26.0248 -Voto no 38775
3
Aduz que seu direito de defesa foi cerceado uma vez que o
magistrado de piso entendeu pela desnecessidade da produção da prova pericial
e julgou antecipadamente o feito. Entende que a prova pericial contábil é
imprescindível para averiguar a existência de cobrança de juros diversos do
contratado.
Afirma que consultando a “calculadora do cidadão”, serviço
disponibilizado no site do Banco Central, notou que uma diferença de R$ 11,14
(onze reais e quatorze centavos) vem sendo cobrada a maior em cada parcela,
que multiplicada por 60 (quantidade de parcelas avençadas) resulta na quantia de
R$ 668,40 (seiscentos e sessenta e oito reais e quarenta centavos). Entende que
tal diferença por ter sido indevidamente cobrada deve ser restituída em dobro.
Requer a decretação da nulidade da cobrança de taxa de juros
diversa da contratada e que eventuais valores cobrados indevidamente do
consumidor sejam devolvidos à requerente através de consignação nestes autos
e sem compensação nas parcelas vincendas.
A parte contrária apresentou contrarrazões (folhas 145/152).
Nos termos dos artigos 1o e 2o da Resolução 549/2011, os
interessados foram intimados acerca do julgamento virtual (folha 154). Todavia,
não ocorreu nenhuma manifestação, conforme certidão de folha 156.
Recebo a apelação, observando-se, quanto aos efeitos, o que
dispõe o artigo 1.012 do CPC.
Recurso regularmente processado. Ausente o preparo uma vez
que a recorrente é beneficiária da gratuidade de justiça (folhas 30/31).
É o relatório.
2) De início, anota-se que o art. 1.010 do CPC restou
suficientemente atendido, de modo que não há que se falar em não
conhecimento do recurso, em razão de desatenção ao princípio da dialeticidade.
No que tange a alegação de cerceamento do direito de defesa
da recorrente da mesma forma não comporta acolhimento. Isso porque, a prova
pretendida pela recorrente em nada influenciaria no deslinde da questão.
A propósito, o STF já decidiu que:
“A decisão judicial que considera desnecessária a realização

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002955-58.2019.8.26.0248 -Voto no 38775
4
de determinada diligência probatória, desde que apoiada em outras provas e
fundada em elementos de convicção resultantes do processo, não ofende a
cláusula constitucional que assegura a plenitude de defesa. Precedentes” (AgR-
AI 153.467/MG, Rel. Min Celso de Mello, DJ 18/05/01).
Não padecendo a r. sentença vergastada de qualquer vício de
nulidade, passa-se ao exame do mérito.
Trata-se de ação proposta pela ora apelante sob a alegação de
que firmou com o réu contrato de “Cédula de Crédito Bancário”, mas o pacto
contém abusividades e ilegalidades.
Analisando os autos verifica-se que a cópia do referido
contrato foi juntada em folhas 28/29. Depreende-se que o valor total do crédito
concedido é de R$ 28.338,77 (vinte e oito mil trezentos e trinta e oito reais e
setenta e sete centavos), a serem pagos em 60 parcelas fixas de R$ 791,08
(setecentos e noventa e um reais e oito centavos). Foram pactuados juros
mensais de 1,82% (um vírgula oitenta e dois por cento) e juros anuais de 24,16%
(vinte e quatro vírgula dezesseis por cento).
É cediço que um dos princípios que regem as obrigações
contratuais é o da autonomia da vontade, que se funda na liberdade de contratar,
podendo as partes estipular livremente sobre seus interesses, desde que os
agentes sejam capazes, o objeto seja lícito e que haja forma prescrita ou não
defesa em lei (art. 104 do CC/02).
Há previsão contratual expressa e manifestação de vontade
própria, não havendo demonstração de vantagem exagerada por parte do
requerido, sendo legítimas as cobranças questionadas pela apelante.
Isso porque, a recorrente alega que os juros pactuados são
diversos dos juros efetivamente cobrados, uma vez que ao consultar a
“Calculadora do cidadão”, serviço constante no sítio eletrônico do Banco Central,
verificou uma divergência no campo “valor financiado”.
Contudo, tal alegação não comporta acolhimento uma vez que
o cálculo realizado pela recorrente não levou em consideração a incidência do
Imposto sobre Operações de Crédito (IOF), a capitalização mensal dos juros e o
custo efetivo total do financiamento.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002955-58.2019.8.26.0248 -Voto no 38775
5
Além disso, informando os dados solicitados para a simulação
do financiamento com prestações fixas na “Calculadora do cidadão” chega-se ao
resultado que o total do financiamento é de R$ 47.464,80 (quarenta e sete mil
quatrocentos e sessenta e quatro reais e oitenta centavos), ou seja, exatamente o
valor constante no contrato, ainda que o campo “valor financiado” apresente uma
pequena diferença.
O segundo cálculo apresentado pela apelante em folha 137 se
refere a financiamento total de R$ 46.796,40 (quarenta e seis mil setecentos e
noventa e seis reais e quarenta centavos) valor diverso daquele por ela
contratado, não havendo como se aplicar ao presente caso.
Diante da ausência de demonstração de qualquer abusividade
ou irregularidade, conclui-se que são devidas as parcelas cobradas pelo réu.
Deste modo não há que se falar em cobrança indevida e tampouco em restituição
em dobro de qualquer valor.
Nesse sentido:
“AÇÃO
REVISIONAL
DE
CONTRATO
BANCÁRIO

FINANCIAMENTO DE VEÍCULO CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO JUROS
REMUNERATÓRIOS TAXA DIVERSA DA CONTRATADA - Alegação de que foi
cobrada taxa superior à contratada. NÃO OCORRÊNCIA: Houve apenas uma
aparente diferença entre os juros aplicados e os contratados, isso porque os juros
previstos foram aplicados de maneira composta, o que no resultado final mostra
um percentual mensal diferente daquele que consta do contrato. Legalidade da
capitalização dos juros, uma vez que o contrato foi firmado quando já em vigor a
Medida Provisória no 2.170 de 23.08.01, que em seu art. 5o autoriza a
capitalização dos juros, por período inferior a um ano. Súmulas 539 e 541 do
STJ. VÍCIO FORMAL DO ART. 5o DA MP No 2.170-36/2001 Pretensão da parte
autora de que sua aplicação seja afastada. INADMISSIBILIDADE: A Lei
Complementar no 95/98 disciplina a forma de se elaborar uma lei, mas não
estabelece penalidade para o caso do descumprimento de algumas regras do
processo legislativo. Portanto, não se pode concluir pela nulidade de lei ordinária
que tenha deixado de respeitar a disciplina estabelecida na referida Lei
Complementar.
(...)
Sentença
reformada
neste
aspecto.
RECURSO

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002955-58.2019.8.26.0248 -Voto no 38775
6
PARCIALMENTE PROVIDO”. (AP n° 1016145-10.2016.8.26.0114; Relator Des.
Israel Góes dos Anjos; Órgão Julgador: 18a Câmara de Direito Privado TJSP;
Foro de Campinas - 4a Vara Cível; Data do Julgamento: 04/11/2019; Data de
Registro: 04/11/2019).
“APELAÇÃO CÍVEL Contratos bancários Ação anulatória
de cláusulas contratuais e cobranças indevidas cumulada com repetição de
indébito
Sentença de improcedência
Inconformismo do autor
1. Juros
remuneratórios. Alegação de que houve cobrança de taxa superior à contratada.
Cálculo elaborado por meio da ferramenta denominada calculadora do cidadão
disponibilizada pelo BACEN, que não levou em conta a capitalização dos juros,
nem o custo efetivo total do financiamento. Afastada a alegação de que houve
cobrança de juros remuneratórios em percentual superior à taxa contratada
Inexistência de limite legal às instituições financeiras. Cobrança superior a 12%
ao ano. Possibilidade. Súmula no 382 do E. Superior Tribunal de Justiça e
Súmulas no 596 e 648 do E. Supremo Tribunal Federal Não comprovada a
cobrança de taxa de juros remuneratórios superior à média do mercado 2.
Capitalização mensal de juros. Possibilidade. Aplicação da Medida Provisória no
1.963-17/2000. Questão sedimentada pelo E. Superior Tribunal de Justiça em
sede de recurso repetitivo (REsp. no 973.827/RS). Súmula no 539 do E. Superior
Tribunal de Justiça. Inaplicabilidade da Súmula no 121 do E. Supremo Tribunal
Federal Previsão contratual de taxa de juros anual superior ao duodécuplo da
mensal é suficiente para permitir a cobrança da taxa efetiva anual contratada 3.
Tarifa de avaliação de bem. Possibilidade de cobrança, conforme entendimento
do E. Superior Tribunal de Justiça em sede de recurso repetitivo (REsp. no
1.578.553/SP), desde que comprovada a prestação do serviço. Instituição
financeira ré que não comprovou a efetiva prestação dos serviços Sentença
reformada
em
parte

Recurso
parcialmente
provido”.
(AP
n°
1003059-37.2017.8.26.0372; Relator Desa. Daniela Menegatti Milano; Órgão
Julgador: 19a Câmara de Direito Privado TJSP; Foro de Monte Mor - 2a Vara;
Data do Julgamento: 14/11/2019; Data de Registro: 14/11/2019).
Mediante tais considerações, mantém-se incólume a r.
sentença da lavra do eminente magistrado, Doutor THIAGO MENDES LEITE DO

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002955-58.2019.8.26.0248 -Voto no 38775
7
CANTO, por seus próprios e jurídicos fundamentos.
Por derradeiro, a teor do artigo 85, § 11, do CPC, devem os
honorários advocatícios fixados em favor dos patronos do apelado, serem
majorados para 14% (quatorze por cento) sobre o valor da causa.
3) Ante o exposto, rejeita-se a matéria preliminar e nega-se
provimento ao recurso.
São Paulo, 17 de março de 2020.
ROQUE ANTONIO MESQUITA DE OLIVEIRA
Relator